Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600236-82.2024.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2024
Número: 0600236-82.2024.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 11/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600236-
82.2024.6.16.0073 (DRAP- 0600235-97.2024.6.16.0073) que julgou procedente a ação de
Impugnação e, por conseguinte indeferiu o pedido de registro de candidatura de Cleunice Lourdes
Rosanelli Pilz, para concorrer ao cargo de Vereadora, nas Eleições Municipais deste ano no
Município de Vitorino/PR. (O Ministério Público Eleitoral propôs Ação de Impugnação ao Registro
de Candidatura da requerente, alegando, em síntese que, a pré-candidata está filiada a partido
político diverso pelo qual pretende concorrer às eleições. Afirma que a impugnada está filiada ao
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro de Vitorino/PR, enquanto que do Requerimento de
Registro de Candidatura (ID n. 122897211) a impugnada opta pela concorrência junto ao Partido
Político da Democracia Cristã. Prossegue afirmando que a impugnada apresentou fotografia
inadequada, fora dos padrões estabelecidos na Resolução TSE 23.609/2019, bem como que
inadequado o comprovante de escolaridade apresentado, que não foi firmado na presença de
servidor da Justiça Eleitoral). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLEUNICE LOURDES ROSANELLI PILZ (RECORRENTE)
CLACIR ANTONIO SURDI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44053229
20/09/2024
18:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.277

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600236-82.2024.6.16.0073 –
Vitorino – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: CLEUNICE LOURDES ROSANELLI PILZ
ADVOGADO: CLACIR ANTONIO SURDI - OAB/PR102175-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
PELO PRAZO DE 6 MESES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Cleunice Lourdes Rosanelli
Pilz contra sentença do Juízo da 73ª Zona Eleitoral de Pato Branco que
indeferiu seu registro de candidatura ao cargo de vereadora no município de
Vitorino, em razão da ausência de filiação partidária ao Partido Democracia
Cristã, pelo prazo mínimo de 6 meses antes do pleito.

1.2 Em suas razões recursais, a recorrente sustenta sua inequívoca intenção
de filiação Partido da Democracia Cristã e, ainda, que sua filiação posterior
ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro decorreu de erro administrativo
que não pode ser a ela imputado.

1.3 O Ministério Público Eleitoral, em sede de contrarrazões, bem como a
Procuradoria Regional Eleitoral manifestaram-se pelo desprovimento do
recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Análise quanto à comprovação de filiação partidária no prazo legal de 6
(seis) meses exigido para o registro de candidatura.

2.2 Avaliar a idoneidade dos documentos apresentados para comprovar a
Num. 44053229 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018022633000000043005873
Número do documento: 24092018022633000000043005873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:24:54

filiação ao Partido da Democracia Cristã.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A filiação partidária é condição de elegibilidade, conforme o art. 14, §3º,
inciso V, da Constituição Federal, e deve ser comprovada até seis meses
antes do pleito, nos termos do art. 9º, da Lei n. 9.504/97.

3.2 Na hipótese dos autos, a controvérsia cinge-se quanto à regularidade da
filiação partidária da ora recorrente. Em consulta ao sistema Filia, verifica-se
que a recorrente esteve filiada ao Partido Democracia Cristã desde 1/4/2022
até 4/4/2024, quando teve essa filiação cancelada automaticamente em razão
de posterior filiação ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, em
4/4/2024.

3.3 Em que pese apresentação de ficha de filiação ao Partido Democracia
Cristã e ata de convenção pela recorrente na tentativa de comprovar sua
filiação nesse partido, a jurisprudência entende que esses documentos são
unilaterais e destituídos de fé pública e, portanto, não são aptos a
comprovação de filiação partidária na data exigida pela legislação.

3.5 Desse modo, considerando a filiação regular ao Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro, desde 4/4/2024, a recorrente não preenche o requisito
de filiação partidária por seis meses antes do pleito ao Partido Democracia
Cristão, pelo qual se lançou ao cargo de vereadora, o que enseja o
indeferimento de seu requerimento de registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que indeferiu o
registro de candidatura da recorrente.

4.2 Tese de julgamento: "A ficha de filiação e documentos internos do
partido, destituídos de fé pública, são insuficientes para comprovar a filiação
partidária para fins de registro de candidatura."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, § 3º, V;
Lei nº 9.504/97, art. 9º; Lei nº 9.096/95, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl nº 0600283-17/RS,
Rel. Min. Edson Fachin; TSE, Súmula 20.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

Num. 44053229 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018022633000000043005873
Número do documento: 24092018022633000000043005873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:24:54

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Cleunice Lourdes Rosanelli Pilz,
candidata ao cargo de vereadora no município de Vitorino, em face da sentença proferida
pelo juízo da 73ª Zona Eleitoral de Pato Branco, que indeferiu o seu registro de
candidatura em razão de ausência de filiação ao Partido da Democracia Cristã - DC.

Em suas razões recursais (ID 44001795), a recorrente alegou, em breve
síntese, que está filiada ao Partido da Democracia Cristã - DC desde 28/03/2024 e que
desconhecia a posterior filiação ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB de
Vitorino até o momento do processo. Sustenta que a filiação ao PRTB decorreu de erro
administrativo que não pode ser imputado à recorrente tendo em vista que agiu de boa-fé
e, desde o início, demonstrou sua vontade política de se filiar ao DC. Informou, também,
que apresentou fotografia que atende aos requisitos da legislação eleitoral. Quanto
à validade do comprovante de escolaridade apresentado por ocasião do requerimento de
seu registro de candidatura, afirmou que a impugnação baseada na ausência de firma
reconhecida perante servidor eleitoral configura excesso de formalismo em inobservância
ao princípio da instrumentalidade das formas. Requereu, então, o conhecimento e o
provimento do recurso para o fim de reconhecer sua filiação ao Partido Democracia
Cristã, aceitar a fotografia apresentada, considerar válido o comprovante de escolaridade
e, por fim, deferir o seu registro de candidatura.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID 44001799).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou, igualmente, pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 44015625).

É o relatório

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da pretensão recursal

A Resolução TSE n. 23.609/2019 determina como condição de elegibilidade
que os candidatos comprovem filiação partidária, pelo prazo de 6 meses antes do pleito:

Art. 10. Para concorrer às eleições, a pessoa que for candidata deverá possuir
domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 (seis) meses antes do
pleito e estar com a filiação deferida pelo partido político no mesmo prazo (Lei nº
Num. 44053229 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018022633000000043005873
Número do documento: 24092018022633000000043005873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:24:54

9.504/1997, art. 9º). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 9º, inciso V, da Resolução nº
23.624/2020)

[...]

Na hipótese dos autos, a recorrente afirma ser filiada ao Partido Democracia
Cristã e, com a finalidade de comprovar essa filiação partidária, apresentou ficha de
filiação preenchida de forma manuscrita (ID 44001783) e ata de convenção do partido (ID
44001782). Alegou, também, que não teria ciência de sua filiação ao Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro.

Em que pese as alegações pela recorrente, o que se verifica é que, a partir
de consulta ao sistema Filia, a ora recorrente esteve filiada ao Partido Democracia Cristão
desde 1/4/2022 até 4/4/2024, quando teve sua filiação àquele partido cancelada
automaticamente em razão de posterior filiação ao Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro, em 4/4/2024.

Embora não haja nestes autos a informação acerca da instauração do
procedimento de apuração de duplicidade de filiações, presume-se que ele foi
regularmente realizado, tendo sido mantida a filiação ao Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro, pois era a mais recente informada.

Sobreleva notar que as provas apresentadas pela recorrente com intuito de
comprovar sua filiação ao Partido Democracia Cristã são unilaterais e, portanto, não são
aptas a essa finalidade.

É notório o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que a ficha de filiação,
registros internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem documentos
unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a demonstrar a filiação partidária (AgR-
REspEl nº 0600283-17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021).

A Súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral é neste sentido:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública.

Desse modo, entendo que, como o caso em análise trata de registro de
candidatura, a aplicação da súmula 20 do TSE é impositiva, de sorte que o uso de
documentos unilaterais e sem fé pública, como ficha de filiação ou publicações em redes
sociais, como prova de filiação partidária, deve ser coibido.

Assim, a comprovação da filiação partidária, para fins de registro de
candidatura, não pode se basear em documentos unilaterais sem fé pública, sendo
necessário que o candidato utilize os mecanismos previstos na legislação eleitoral para a
regularização de sua situação partidária.

Esta Corte Eleitoral, já decidiu nas eleições de 2024, que a ficha de filiação é
insuficiente para comprovação da filiação no processo de registro de candidatura.
Observe-se:
Num. 44053229 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018022633000000043005873
Número do documento: 24092018022633000000043005873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:24:54

DIREITO ELEITORAL. RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE REGISTRO.
DOCUMENTO UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso contra decisão que indeferiu o registro de candidatura do recorrente em
razão de ausência de comprovação de filiação partidária. O recorrente alega que se
filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT) em 2023 e que, embora tenha participado da
convenção partidária, seu nome não constava nos registros oficiais devido a falha no
sistema FILIA, embora estivesse nos registros internos do partido. Solicita o
provimento do recurso, com base na Súmula 20 do TSE, para que seja reconhecida
sua filiação e deferido seu registro de candidatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a filiação partidária do recorrente ao
PT foi regularmente comprovada para atender ao prazo mínimo legal; (ii) avaliar se o
documento apresentado pelo recorrente é suficiente para comprovar sua condição de
filiado, à luz da Súmula 20 do TSE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A filiação partidária é condição de elegibilidade, conforme o art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal, e deve ser realizada com, no mínimo, seis meses de
antecedência ao pleito, conforme o art. 9º da Lei 9.504/97.

4. O art. 19 da Lei nº 9.096/95 estabelece que o partido deve inserir os dados de seus
filiados no sistema FILIA da Justiça Eleitoral. A falha no sistema pode ser alegada,
mas deve ser comprovada por documentos dotados de fé pública.

5. O documento apresentado pelo recorrente ("Ficha do Filiado") é unilateral,
extraído de sistema interno do partido e, por isso, não tem fé pública, sendo
insuficiente para comprovar a filiação, conforme jurisprudência pacífica do TSE
e Súmula 20 do TSE.

6. O precedente jurisprudencial aponta que documentos produzidos unilateralmente
pelo partido, como fichas de filiação e declarações subscritas por dirigentes
partidários, não são aptos para comprovar a filiação partidária (TSE, Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060086398).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

(RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600106-
80.2024.6.16.0077 - Bela Vista do Paraíso - PARANÁ - Relator: DES. ELEITORAL
JOSE RODRIGO SADE)

Como os documentos apresentado pela recorrente não são idôneos para
demonstrar sua filiação ao Partido Democracia Cristã, deve prevalecer a filiação regular
ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB.

Há que se concluir, portanto, pela ausência de filiação partidária, pelo prazo
de 6 meses, ao Partido Democracia Cristão pelo qual a recorrente pretende concorrer ao
cargo de vereadora, considerando a data de filiação ao Partido Renovador Trabalhista
Num. 44053229 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018022633000000043005873
Número do documento: 24092018022633000000043005873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:24:54

Brasileiro, em 4/4/2024, de modo que seu requerimento de registro de candidatura deve
ser indeferido.

Por fim, deixo de analisar a regularidade do comprovante de escolaridade,
bem como a fotografia apresentada por ocasião do registro de candidatura, eis que
ausente a filiação partidária da recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Cleunice Lourdes Rosanelli Pilz, mantendo-se a sentença de indeferimento
do requerimento de registro de candidatura da recorrente.

Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600236-
82.2024.6.16.0073 - Vitorino - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: CLEUNICE LOURDES ROSANELLI PILZ - Advogado do(a)
RECORRENTE: CLACIR ANTONIO SURDI - PR102175-A - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
Num. 44053229 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018022633000000043005873
Número do documento: 24092018022633000000043005873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:24:54

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44053229 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018022633000000043005873
Número do documento: 24092018022633000000043005873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:24:54